Tribunal: STF
Processo: ARE 1272106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO ART. 489, DO CPC/2015 – REJEITADA – MÉRITO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDOS - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 1°-F, DA LEI N.º 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N.° 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E - RE N.º 870.947 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 4.º, INCISO II, DO CPC/2015 – ISENÇÃO DAS CUSTAS – PREQUESTIONAMENTO - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. 
    O princípio constitucional da motivação das decisões exige que o juiz explicite os fundamentos dos atos judiciais, a fim de que a parte entenda as suas razões. Não se exige, por outro lado, que o decisum seja extenso ou prolixo. Estando a decisão recorrida suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. 
    Se a Lei Estadual nº 4.834/2016 reconheceu a equiparação salarial dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Nível Superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas. 
    Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-e por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947 (tema 810). Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 
    A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). 
    Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide”. 
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X e XIII, da CF, e à Súmula Vinculante 37. 
    3.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios por parte do Judiciário, com base no principio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    4.  No caso, o Tribunal de origem entendeu que “tendo sido reconhecido o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, é devido o pagamento das diferenças existentes (verbas retroativas e seus reflexos) desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009 quando se iniciou a divergência dos vencimentos, não havendo falar em violação ao art. 1º da LINDB”. Assentou, ainda, que “não há falar que a procedência do pedido configura ofensa ao art. 37, inc. XIII, da CF, tampouco ao enunciado da Súmula 339 do STF, haja vista que o que está se garantindo é uma adequada remuneração pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública”. 
    5.  Tal entendimento viola o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Nesse sentido: ARE 1.051.472-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.051.487-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.101.936-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.266.025-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator